Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001281-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMO ARBEX LINHARES - CPF: 012.432.906-33 (ADVOGADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (AGRAVANTE), LUCIANI MARA TOMIOZZO DA COSTA - CPF: 003.721.041-69 (AGRAVADO), VANISSE MONTEIRO CAMPOS - CPF: 056.676.987-57 (ADVOGADO), ANGELA PECINI SILVEIRA - CPF: 095.973.048-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÕES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA DATA DO LEILÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial, deferiu tutela provisória de urgência para suspender leilões designados e determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os leilões extrajudiciais, diante de alegada irregularidade na notificação da devedora quanto às datas designadas para a hasta pública.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora a intimação para purgação da mora aparente observar as formalidades do art. 26 da Lei no 9.514/1997, há indícios de irregularidade quanto à notificação pessoal da devedora acerca da data, hora e local dos leilões, requisito reconhecido pela jurisprudência como indispensável à validade do procedimento expropriatório.

A comunicação realizada poucos dias antes da realização do primeiro leilão revela, em juízo de cognição sumária, lapso temporal exíguo para o exercício efetivo do direito de preferência, o que compromete a higidez do procedimento.

O perigo de dano evidencia-se na possibilidade de alienação do imóvel residencial antes do exame definitivo da regularidade dos atos praticados, circunstância que pode ocasionar prejuízo de difícil reparação. Por outro lado, a suspensão temporária dos leilões não acarreta dano irreversível à credora, que poderá prosseguir com a expropriação caso reconhecida a validade do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, hora e local do leilão extrajudicial constitui requisito de validade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997. 2. Demonstrados indícios de irregularidade na notificação e o risco de alienação de imóvel residencial antes da definição judicial da controvérsia, impõe-se a manutenção da tutela provisória que suspende os leilões.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1030301-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITAZAÇÃO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade e Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência,
movida por
LUCIANI MARA TOMIOZZO DA COSTA,
que concedeu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos leilões extrajudiciais designados, bem como para constar a existência da presente ação na matricula do imóvel: Lote no 07-A, Quadra no 91, do Loteamento Nova Canarana, situado na Rua Guarita, Canarana/MT, sobre a qual consta a construção da Casa Residencial no 644, mais bem descrito e objetivado na matrícula no 5.116 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana/MT (Id. 218942425 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que o procedimento de execução extrajudicial observou estritamente os ditames da Lei no 9.514/1997, ressaltando o inadimplemento confesso da agravada e a validade da intimação pessoal para purgar a mora realizada em 26/08/2025, cujo prazo transcorreu sem pagamento.

Sustenta que não houve surpresa ou nulidade quanto aos leilões, pois a devedora teve ciência inequívoca das datas mediante notificações por e-mail e telegrama, além de ter mantido contato via WhatsApp com a leiloeira para tratar do direito de preferência.

Aduz, ainda, que após a consolidação da propriedade em nome do credor, não é mais possível a purgação da mora (pagamento apenas das parcelas vencidas), restando à devedora apenas o exercício do direito de preferência mediante o pagamento da integralidade da dívida, o que não ocorreu.

Por fim, alega haver risco de dano reverso à credora, que se vê impedida de satisfazer o crédito e obrigada a arcar com despesas do imóvel enquanto a agravada permanece na posse sem contraprestação.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo para sustar imediatamente a eficácia da decisão liminar de origem e, no mérito, requer a reforma integral da decisão agravada para permitir a retomada do procedimento expropriatório (novos leilões) e o cancelamento da averbação da ação na matrícula do imóvel (Id. 341096355).

O recurso foi recebido em 26 de janeiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 341409393).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 348539871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITAZAÇÃO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade e Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência,
movida por
LUCIANI MARA TOMIOZZO DA COSTA,
que concedeu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos leilões extrajudiciais designados, bem como para constar a existência da presente ação na matricula do imóvel: Lote no 07-A, Quadra no 91, do Loteamento Nova Canarana, situado na Rua Guarita, Canarana/MT, sobre a qual consta a construção da Casa Residencial no 644, mais bem descrito e objetivado na matrícula no 5.116 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana/MT (Id. 218942425 – ação de origem).

A controvérsia reside no preenchimento ou não dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, que determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais designados, bem como para constar a existência da presente ação na matricula do imóvel: Lote no 07-A, Quadra no 91, do Loteamento Nova Canarana, situado na Rua Guarita, Canarana/MT, sobre a qual consta a construção da Casa Residencial no 644, mais bem descrito e objetivado na matrícula no 5.116 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana/MT (Id. 218942425 – ação de origem).

Sabe-se que, para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo estes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.”

No presente caso, entendo que o Juízo de Origem agiu com acerto, uma vez que estão configurados os elementos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência.

No que se refere a consolidação da propriedade e leilão judicial, vejamos o que dispõe o ordenamento jurídico:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente,
a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação
.

(...)

§ 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão,
promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital
.” (destaquei)

Analisando detidamente os fundamentos expendidos pela recorrente, verifico que a

decisão recorrida se encontra solidamente fundamentada na jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça acerca da necessidade de
intimação pessoal do devedor fiduciante não apenas para purgar a mora, mas também quanto à data, hora e local da realização do leilão extrajudicial, sob pena de nulidade do ato expropriatório
.

Essa orientação jurisprudencial não decorre de formalismo excessivo, mas da
necessidade de assegurar ao devedor o efetivo exercício dos direitos que a legislação lhe confere, notadamente o direito de preferência para aquisição do imóvel mediante pagamento da dívida consolidada até a data do segundo leilão
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO ATO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E MANUTENÇÃO DA PARTE NA POSSE DO BEM ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9 .514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto da demanda, com a consequente manutenção da parte na posse do bem até o julgamento do mérito da ação principal
.” (TJ-MT 10230667720218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação doS Efeitos da Consolidação de Imóvel c.c Ação de Consignação em Pagamento -– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HASTA PÚBLICA – INDÍCIOS DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DO LEILÃO – NECESSIDADE - LEI No 9.514/97 C/C DECRETO 70/66 – PRECEDENTES DO STJ –INTIMAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO DA PARTE - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART . 300 DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15. Presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial de bem imóvel, dado em alienação fiduciária como garantia de contrato de empréstimo bancário. Estando presente os requisitos previstos no art . 300 do CPC, deve ser deferida a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial de bem imóvel, dado em alienação fiduciária como garantia de contrato de empréstimo bancário, ainda mais quando o prejuízo do Agravante resta cristalino, já que imóvel dado em garantia constitui sua moradia, podendo ficar sem ter onde morar, o que vai de encontro ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da CF, isto à revelia de um procedimento extrajudicial aparentemente maculado. Em razão disso, a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que “o mutuário deve ser intimado pessoalmente acerca da data, hora e local do leilão em sede de execução extrajudicial (DL 70/66), sob pena de nulidade da praça”. (REsp 1115687/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma) “O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que o mutuário deve ser pessoalmente intimado do dia, hora e local da realização do leilão do imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, sob pena de nulidade da praça, conforme disposto no Decreto-Lei 70/1966
” . (AgRg no REsp 309.106/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA),
sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato. A princípio, não há comprovação de esgotamento das tentativas de intimação pessoal do agravante quanto aos termos do procedimento de excussão extrajudicial da garantia de alienação fiduciária, o que se faz premente para validade da intimação por edital levada a efeito pelo Cartório no bojo do procedimento questionado . Diante da provável mácula da intimação por edital, evidencia-se substanciada a probabilidade do direito da parte agravante
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030301-27.2023.8 .11.0000, Relator.: Des (a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS LEILÕES OCORRIDOS” - BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO - SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária. 2 .
Considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados
. 3. Decisão reformada. 4 . Recurso provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003814-83.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (destaquei)

A questão central não reside propriamente na validade da intimação inicial para purgar a mora, ato que aparentemente se revestiu das formalidades legais exigidas,
mas sim na regularidade das notificações acerca das datas designadas para os leilões extrajudiciais
. Os elementos constantes dos autos indicam que a devedora teria sido notificada apenas SEIS ou SETE dias antes da realização do primeiro leilão, lapso temporal que se revela prima facie
insuficiente para permitir o efetivo exercício do direito de preferência
, considerando-se a necessidade de organização financeira para reunir valor expressivo correspondente à integralidade da dívida consolidada.

A argumentação da recorrente no sentido de que a devedora teve ciência inequívoca mediante troca de mensagens eletrônicas com a leiloeira não possui força suficiente, neste momento processual, para afastar os indícios de irregularidade apontados pelo Juízo de Origem, demonstrando a presença da
probabilidade do direito
.

Aliás, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conquanto represente etapa relevante no procedimento legal,
não autoriza a conclusão de que todos os atos subsequentes estariam automaticamente revestidos de legalidade
. A fase de alienação mediante leilão extrajudicial possui requisitos próprios que devem ser rigorosamente observados, especialmente aqueles relacionados à notificação do devedor, sob pena de nulidade do procedimento. A circunstância de a devedora haver confessado o inadimplemento e deixado transcorrer o prazo para purgar a mora não a priva do direito de ser adequadamente notificada dos leilões com antecedência razoável que permita o exercício da preferência legal, direito esse que possui natureza e fundamento jurídico distintos da purgação da mora.

Quanto ao alegado dano reverso, observo que a suspensão temporária dos leilões enquanto se discute a regularidade do procedimento não configura prejuízo irreparável à credora. Eventuais despesas extraordinárias suportadas durante o período de suspensão podem ser objeto de discussão ulterior, não caracterizando dano grave e irreversível.
A credora poderá ulteriormente proceder à alienação do bem caso venha a ser reconhecida a higidez de todos os atos praticados, não havendo comprometimento definitivo de seu direito ao crédito
.

Por outro lado, a realização dos leilões antes do esclarecimento definitivo acerca da regularidade do procedimento poderia acarretar
danos de extrema dificuldade de reparação à devedora, especialmente considerando-se que o imóvel constitui sua residência, circunstância que atrai a incidência de princípios constitucionais relacionados à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia
. Este último ponto específico, demonstra também
o perigo de dano
e o
risco ao resultado útil do processo
.

A decisão recorrida não padece de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique sua imediata cassação. Ao contrário, encontra-se adequadamente fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência dominante, tendo o magistrado vislumbrado de forma justificada a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. A
probabilidade do direito
invocado pela agravada decorre de indícios consistentes de irregularidade no tocante ao prazo exíguo entre a notificação e a realização dos leilões, circunstância que potencialmente compromete o efetivo exercício do direito de preferência.
O perigo de dano
manifesta-se na possibilidade de alienação do imóvel antes que se possa apurar definitivamente a regularidade de todos os atos praticados no procedimento extrajudicial.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id. 348539871),
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026